Tribunal: TJBA
Processo: 8002395-61.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002395-61.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MOTA E PEREIRA TRANSPORTES LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOAO LEANDRO BARBOSA CERQUEIRA

APELADO: GEANE CARLA FELIX DOS SANTOS e outros (6)

Advogado(s)
:
CAMILA MATOS MONTALVAO, IGOR MATOS MONTALVAO, MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ILEGALIDADES OCORRIDAS NO CURSO DO PROCESSO SELETIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2016. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO.BALANCETE PATRIMONIAL JUNTADO EXTEMPORANEAMENTE POR LICITANTES. IMPOSSIBILIDADE. A MUNICIPALIDADE DEVE OBSERVA OS PRINCÍPIOS LICITATÓRIOS E O QUANTO EXPRESSO NO EDITAL.

PRELIMINAR DAS CONTRARRAZÕES. PERDA DO OBJETO DO MANDAMUS. REJEIÇÃO.

A adjudicação e celebração de contrato, por si só, são insuficientes para convalidar possíveis ilegalidades ocorridas no curso do processo seletivo. Assim, não há que se falar em perda do objeto. Preliminar rejeitada.

No mérito, a sentença merece reforma, pois restou demonstrado nos autos a violação ao instrumento convocatório e igualdade entre os licitantes no momento em que o Município Apelado valida balancete patrimonial apresentado de forma extemporânea por uma das concorrentes. Ademais, o item 18.5.1 do edital é expresso ao determinar a apresentação dos respectivos balancetes financeiros para comprovar a boa situação financeira da licitante.

Imperioso reconhecer o desacerto da decisão apelada.

APELAÇÃO PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
Nº 8002395-61.2016.8.05.0001
, da Comarca de Paulo Afonso-Bahia, em que é Apelante
MOTA E PEREIRA TRANSPORTES LTDA - ME

e apelado
FRANCISCO DANIEL VIEIRA DANTAS E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste acórdão, em
rejeitar a preliminar das contrarrazões e

dar provimento ao apelo
, pelas razões explicitadas abaixo.